Tribunal: TJES
Processo: 5009642-10.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Multa Cominatória / Astreintes
Data de julgamento: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009642-10.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO RCI BRASIL S.A

AGRAVADO: ALESSANDRA CARLINDA DA SILVA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE ASTREINTES NA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO DO VEÍCULO EM LITÍGIO APÓS PURGADA A MORA. REVOGAÇÃO DA LIMINAR E DETERMINAÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE VEÍCULO SIMILAR À REQUERIDA. DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. RECALCITRÂNCIA. MULTA DIÁRIA DEVIDA. DESCABIDA REDUÇÃO DO QUANTUM. DETERMINAÇÃO DE IMEDIATA LIBERAÇÃO DO VALOR DEPOSITADO PELO BANCO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1) Descabida a tese de impossibilidade de cumprimento da ordem liminar, ou justa causa para o descumprimento, porquanto restou evidenciado que o cumprimento provisório movido pela agravada é da decisão que determinou a obrigação de disponibilizar veículo similar e não o mesmo veículo já alienado de forma indevida e antes da consolidação da posse em seu favor.

2) Não há como concluir por irrazoável, desproporcional ou excessivo o valor da multa diária que na decisão agravada foi reduzida para o valor atualizado que correspondente ao que a parte agravada comprovou ser o da locação diária de um veículo similar – justamente a ordem judicial liminar deferida. Tendo sido a multa cominatória estipulada em valor proporcional à obrigação imposta, não é possível reduzi-la alegando a expressividade da quantia final apurada se isso resultou da recalcitrância da parte em promover o cumprimento da ordem judicial.

3) Considerando que o veículo já foi alienado e não poderá ser restituído, mesmo após a purga da mora pelo devedor, deverá a questão ser resolvida na forma como estabelecem os §§6º e 7º do art. 3º do Decreto-lei 911/69, com possibilidade de incidência de multa de 50% do valor originalmente financiado, sem excluir a responsabilidade do credor fiduciário por perdas e danos. Assim, o valor depositado pelo banco nos autos da busca e apreensão fará parte do valor que será devido à parte agravada por não conseguir reaver o veículo, não se tratando de valor a ser compensado com o valor executado de astreinte, arbitrada pelo descumprimento do banco em providenciar veículo similar à agravada, inexistindo óbices ao seu imediato levantamento.

4) As contrarrazões são cabíveis apenas para impugnar os fundamentos de eventual recurso interposto, com o intuito de manutenção da decisão exarada, mostrando-se via inadequada para suscitar pedidos de reforma de decisão, consoante os princípios da non
reformatio in pejus
e da supressão de instância.

5) Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de
A
GRAVO
DE
IN
STRUMENTO
interposto pelo
BANCO
RCI BRASIL SA
contra decisão interlocutória (ID origem ID 29497834) -integrada pela decisão que retificou o referido
decisum
no ID origem 30518869 - proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha que, nos autos do incidente de execução provisória da multa por descumprimento, movida por Alessandra Carlinda da Silva, determinou:

“
5.1. Determino a
imediata expedição de alvará
do valor depositado no processo de busca e apreensão, em favor da parte autora destes autos, requerida nos autos da busca e apreensão (
ALESSANDRA CARLINDA DA SILVA
)
;

5.2. Determino a imediata adotação de providências junto ao sistema Sisbajud para
bloqueio de ativos financeiros
da parte autora
no valor de R$ 262.854,33
(duzentos e sessenta e dois mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e trinta e três centavos), valores esses que, uma vez apurados, serão imediatamente transferidos para conta judicial à disposição deste juízo, e não poderão serão levantados pela parte autora antes da sentença final a ser proferida nos autos do processo de busca e apreensão;

5.3. Ultimadas essas providências, venham imediatamente conclusos os autos do processo de busca e apreensão (proc.n. 0003673672018).”

Em suas razões, o banco afirma que, mesmo sendo impossível a restituição do bem, na forma do art. 499, CPC, o juízo a quo entendeu por manter exigível a multa diária. Assim, tinha o dever de excluir a astreinte de ofício, o que requer, e por conseguinte, pede a exclusão da execução provisória da astreinte. Sucessivamente, requer a redução do valor da multa consolidado em R$ 262.854,33, vez que tal valor ultrapassa o valor do veículo perseguido, tornando-se excessiva. Também requer a aplicação da causa madura para julgamento do mérito da impugnação apresentada nos autos de origem.

Assim, requereu fosse revogada a ordem de liberação dos valores à parte agravada; e da penhora bloqueio de ativos também determinada na decisão agravada determinada.

Antes de examinar os pedidos recursais, devo tecer breve escorço fático acerca da ação de busca e apreensão nº
0003673-67.2018.8.08.0035
movida pelo banco RCI agravante, e que culminou no incidente nº 0010852-18.2019.8.08.0035 movido pela requerida Alessandra de cumprimento provisório da decisão de fls. 122/125 e anexado ao ID 5803717, onde proferida a decisão agravada.

O Banco RCI ajuizou ação de busca e apreensão em que foi deferida liminar de busca e apreensão do veículo, efetivada em 01/06/2018.

Contudo, depreende-se dos autos conexos, que dentro do prazo de cinco dias após executada a liminar (§§1º e 2º do art. 3º do Decreto Lei 911/69), a Agravada pagou integralmente a dívida (fl. 42), obstando a consolidação da propriedade do bem móvel ao credor, ora Agravante, o que é incontroverso.

Conquanto a Recorrida tenha purgado a mora, conforme autorizado pela lei,
o bem não lhe foi restituído
, conforme preconiza o §2º do art. 3º do Decreto Lei 911/69, e conforme se observa às fls. 84 a 86 anexas. A ré acabou descobrindo que o veículo havia sido leiloado, e já transferido a terceiro, sem nenhuma comunicação prévia, nem mesmo ao juízo.

A requerida e ora agravada então peticionou ao juízo a quo (fls. 103/110 – autos conexos) pugnando pelo deferimento de TUTELA DE URGÊNCIA, sendo este deferido, determinando “
que a Agravante disponibilizasse um ‘
veículo similar

ao

negócio fiduciário’,
no prazo de 24 horas

(fl. 122/ 125, processo 003673-67.2018.8.08.0035), sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), porque a agravada necessitava do veículo para trabalhar como motorista pelo aplicativo de transportes UBER.

A agravante interpôs Agravo de Instrumento distribuído ao Des. Walace Pandolpho Kiffer, enquanto componente desta Câmara Cível, que em decisão de fls.159/162 destacou o acerto judicante quanto a determinação de disponibilização de um veículo em favor da requerida, similar ao do objeto do contrato, tendo em vista a intensa probabilidade de que os argumentos quanto a purgação da mora seriam acolhidos, não havendo ordem de devolução de veículo alienado, como afirmado pelo recorrente, mas entendeu por rever o valor da multa diária, reduzindo-a para R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de relutância e cuja implementação fosse condicionada à intimação pessoal do banco. Contudo, o agravo posteriormente acabou não conhecido, por descumprimento por parte do banco agravante da diligência prevista no art. 1.018, CPC.

De qualquer forma, o juízo
a quo
determinou a intimação pessoal do banco à fl.169 dos autos da busca e apreensão conexos, e diante da inércia da agravante, a agravada
apresentou pedido de cumprimento provisório
da decisão supracitada.

Nos autos do feito originário deste agravo – do cumprimento provisório – o juízo
a quo
, novamente, determinou a intimação do banco, por Mandado, para cumprir a decisão liminar, sob pena de elevação da multa diária que manteve-se em R$ 5.000,00.

Intimado pessoalmente, quedou-se inerte novamente.

Somente em 07.10.2020 é que o banco resolveu apresentar impugnação ao cumprimento provisório (fls.146/156), deduzindo as mesmas alegações ora reiteradas neste agravo, de impossibilidade de cumprir a determinação judicial, porquanto já vendido o veículo, e para que o valor da
astreinte
se consolide no valor do veículo na tabela FIPE (
R$ 24.
436
,
5
0
– março/2019), sendo realizado depósito judicial desse valor nos autos apensos da busca e apreensão (prova do depósito - fl.145 , 147 e 158), visando a exclusão da multa.

O juízo
a quo
agendou audiência de conciliação especial, mas a conciliação não obteve êxito.

Assim, foi proferida a decisão ora agravada que, primeiro, afastou “qualquer hipótese de justa causa” para o não cumprimento da ordem liminar, ou mesmo, da ordem de restituição do veículo.

De fato, absolutamente
descabida
a tese de defesa e recursal de impossibilidade de cumprimento da ordem liminar, ou justa causa para o descumprimento, porquanto, por todo o exposto supra, resta evidenciado de forma nítida que o cumprimento provisório movido pela agravada é da decisão que determinou a obrigação de disponibilizar veículo similar e não o mesmo veículo já alienado de forma indevida, por sinal, sem a consolidação da posse em seu favor.

Não bastasse, inexiste impedimentos ao cumprimento da obrigação de fazer determinada de disponibilização de veículo similar, o que poderia ser cumprido mediante locação de bem às expensas da Instituição Financeira, ao menos, nada foi aventado sobre isso.

Sendo assim,
rejeito
a tese de inexigibilidade da multa diária, a qual deve ser mantida.

Antes de aferir sobre o pedido de revisão do
quantum
da astreinte, tenho por esclarecer que conquanto já tenha decidido, em outras oportunidades, com base em julgamento do Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos (CPC/1973, art. 573-C)
1
, que a multa diária devida por descumprimento de decisão judicial, quando fixada em sede de antecipação de tutela (
rectius
: tutela provisória), somente poderá ser executada provisoriamente após a sua confirmação pela sentença de mérito, esse entendimento é inaplicável hodiernamente, por ter restado superado pela novel legislação processual civil brasileira que, no §3º de seu art. 537, assim estabelece:

Art. 537 - A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. (...)

§ 3º - A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte.

Com efeito, muito embora haja recurso repetitivo sobre o tema e o Código de Processo Civil determine a observância pelos juízes e tribunais às teses firmadas em tais julgamentos (CPC, art. 927, III; art. 988, IV), não podemos perder de vista que se trata de julgamento da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça ocorrido em julho de 2014, ou seja, sob a égide da anterior legislação processual civil, que não ostentava previsão semelhante à contida no §3º do art. 537 do CPC/2015.

Destarte, caracterizado o descumprimento da decisão que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência para disponibilização de veículo similar ao bem alienado sob pena de multa, não remanesce dúvida quanto a possibilidade de seu cumprimento provisório no que tange à multa nela fixada.

Outrossim, também houve, na decisão agravada, determinação de imediata expedição de alvará, ipsis litteris,
“do valor depositado no processo de busca e apreensão, em favor da parte autora destes autos, requerida nos autos da busca e apreensão (
ALESSANDRA CARLINDA DA SILVA
)”.
Trata-se do valor de R$ 24.436,50 – março/2019), depositado judicialmente pelo banco agravante nos autos da busca e apreensão apensada ao incidente de origem.

Em minha decisão preambular, considerei equivocadamente que tal valor tinha sido depositado judicialmente pelo banco agravante, nos autos da busca e apreensão apensada ao presente incidente de origem, a título de multa por descumprimento da obrigação, motivo pelo qual concluí que deveria ser aplicado o §3º do art. 537 do CPC, o qual prevê que o levantamento de quantias tais deve ocorrer somente após o trânsito em julgado.

Todavia, revendo os autos, mormente os autos da busca e apreensão, percebo que, na verdade o valor de R$ 24.436,50 foi depositado judicialmente pelo banco, em março de 2019, após a revogação da liminar de busca e apreensão, e depois que o banco requerente informou que havia alienado precipitadamente o veículo em litígio, indicindo a partir de então a compreensão de que a medida restante à requerida seria a conversão de seus pedidos em perdas e danos, daí o valor depositado equivalente ao valor do veículo na tabela FIPE, na data de março de 2019, conforme se depreende das fls.144/148, não se destinava a cobrir as astreintes e sim a cobrir o valor do veículo alienado antecipadamente.

Como o próprio banco agravante antecipou, considerando que o veículo já havia sido alienado e não poderia ser restituído, mesmo diante da purga da mora pelo devedor, a questão haverá de ser resolvida na forma como estabelecem os §§6º e 7º do art. 3º do Decreto-lei 911/69, inclusive com previsão de incidência de multa de 50% do valor originalmente financiado, sem prejuízo da apuração da responsabilidade do credor fiduciário por perdas e danos. Vejamos:

“
Art. 3º. Omissis

(...)

§6º.
Na sentença que decretar a improcedência da ação de busca e apreensão, o juiz condenará o credor fiduciário ao pagamento de multa, em favor do devedor fiduciante, equivalente a cinqüenta por cento do valor originalmente financiado, devidamente atualizado,
caso o bem já tenha sido alienado;

§7º.
A multa mencionada no § 6º não exclui a responsabilidade do credor fiduciário por perdas e danos”.

O valor ali depositado, portanto, fará parte do que será devido à agravada por não conseguir ela reaver o veículo em litígio,
inexistindo
óbices ao
seu
imediato levantamento, como determinou o juízo a quo,
não se tratando de valor a ser eventualmente compensado com o valor de multa ora executado (
astreinte),
a qual foi arbitrada em razão do descumprimento do banco em providenciar o cumprimento da obrigação de fazer determinada pelo juízo consistente na entrega de um veículo similar à agravada no curso da ação.

Por fim, acerca da revisão do valor atribuído à
astreinte
, segundo o juízo
a quo
na decisão vergastada,
verbis
:

“(...).

2. O segundo ponto a ser tratado aqui, diz respeito ao número de “dias-multa”. Nesse sentido, constato que a devedora, a partir do que restou discutido na mencionada audiência, apresentou, nesta data, em nova petição, também novos cálculos.

2.1. Antes, algumas considerações gerais sobre o tema da “multa diária”.

2.1.1. Se considerarmos todos os vetores – todos eles - que impulsionaram o legislador brasileiro, já em um passado nem tão recente, a inserir nas leis processuais a ideia da “multa coercitiva”, e nenhum deles autorizará a que seja alcançada uma situação na qual o valor da multa venha a representar enorme desproporção frente ao valor do bem perseguido na demanda.

2.1.2.
O
equilíbrio, então, deve ser alcançado a partir do “peso” (leia-se, valor, no sentido ontológico) que se seja atribuído a esses dois bens jurídicos em disputa
, ambos igualmente tutelados pelo direito:
de um lado, a busca por mecanismos que tornem mais efetivas as decisões judiciais
(e a “multa coercitiva” é um desses mecanismos, senão o principal, por certo o mais usual),
e de outro lado, o arrefecimento de situações como a que ora estou a examinar e resolver
.

2.1.3. No caso concreto, está registrado nos autos que, em um primeiro momento, o valor da multa não foi capaz de inibir o propósito do banco em não cumprir a ordem de restituição (ou, como visto, de depósito do respectivo valor); em um segundo momento, e não por outra razão, se fez necessária a elevação daquele valor, com o que, repito, se esperava que finalmente o banco deixasse de lado sua postura recalcitrante.

2.1.4. Essas são circunstâncias, especialmente a última, que devem, sim, ser levadas em conta na referida tarefa de sopesar aqueles dois bens jurídicos em disputa.

2.2. Nesse sentido – relembro, de equilibrar os bens em disputa – o caso concreto aponta para a solução aventada pela devedora em sua última petição (ID 29440079), a saber: considerar o valor unitário dos “dias-multa” aquele da locação de um veículo similar.

2.3. Quanto às datas do início e final da contagem dos dias multa, hão de ser consideradas aquela da primeira intimação do banco (para restituição do bem) e aquela em que vier a ocorrer, voluntariamente ou não, o efetivo pagamento, prevalecendo, assim, a “segunda planilha” anexada à mencionada petição”. Grifei.

Em minha decisão pretérita, havia verificado inconsistência no termo a quo da multa diária, que entendi refletir no valor final cobrado da agravante, o quer também devo reconsiderar neste momento.

Ao rever a decisão recorrida, o juízo a quo determinou corretamente que, “quanto às datas do início e final da contagem dos dias multa, hão de ser consideradas aquela da primeira intimação do banco (para restituição do bem)”.

Ademais, o juízo
a quo
promoveu a revisão do valor que já havia arbitrado de multa por descumprimento, a qual passou a ter o valor diário de meros
R$ 114,08
(valor da locação diária de veículo similar constante na planilha mencionada na decisão vergastada)
2
, desde 19.03.2019 até o efetivo cumprimento, que ainda não ocorreu, somando ao todo, o montante de R$ 262.854,33 – cf. planilha anexa ao ID origem 29440079
.

Não há como concluir por irrazoável, desproporcional ou excessivo o valor da multa diária que na decisão agravada foi reduzida para o valor atualizado de R$ 114,08, correspondente ao que a parte agravada comprovou ser o da locação diária de um veículo similar – justamente a ordem judicial liminar deferida.

Houve drástica redução do valor inicialmente fixado pelo juízo de piso como astreinte (que era de R$ 5.000,00), sendo que, o juízo a quo também acabou revendo a majoração da multa por ele arbitrada que elevou o montante para R$ 10.000,00 (dez mil reais). O valor final unitário é aquém até mesmo à quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) de multa diária, que havia sido proposta neste egrégio Tribunal, nos autos do agravo previamente interposto e que acabou sequer conhecido, ao final.

Ademais, o valor da multa diária fixado na decisão recorrida está em consonância com: (i) o valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado; (ii) o tempo para cumprimento (prazo razoável e periodicidade); (iii) a capacidade econômica – uma Instituição Financeira - e capacidade de resistência do devedor; (iv) e a possibilidade de adoção de outros meios pelo magistrado e dever do credor de mitigar o próprio prejuízo
(duty to mitigate the loss)
.

Tendo sido a multa cominatória estipulada em valor proporcional à obrigação imposta, não é possível reduzí-la alegando a expressividade da quantia final apurada se isso resultou da recalcitrância da parte em promover o cumprimento da ordem judicial. Cito: (STJ - REsp: 1840693 SC 2019/0291057-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 26/05/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2020); (STJ - REsp: 1934348 CE 2021/0120855-9, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 23/11/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/11/2021).

A decisão liminar que determina ao banco fornecer veículo similar foi proferida em março de 2019. Ultrapassados mais de cinco anos, a parte agravada ainda se encontra sem nenhum veículo a permitir ou facilitar seus deslocamentos e o seu labor.

Nesse diapasão, sendo o agravante recalcitrante, sendo constatado que, decorridos quase de cinco anos, reside determinação alternativa para entrega de veículo equivalente ou similar ainda descumprida, não há se falar em revogação da penhora, como requerido, já que a multa não foi e nem está sendo capaz de inibir o descumprimento judicial.

Por fim, as contrarrazões são cabíveis apenas para impugnar os fundamentos de eventual recurso interposto, com o intuito de manutenção da decisão exarada, mostrando-se via inadequada para suscitar pedidos de reforma de decisão, consoante os princípios da non
reformatio in pejus

e da supressão de instância.

Pelo exposto,
nego provimento
ao agravo de instrumento.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1
.STJ, Corte Especial, REsp nº 1.200.856/RS, rel. Min. Sidnei Beneti, julgado em 01/07/2014, DJe 17/09/2014.

2 Com incidência de juros e correção monetária pelo índice do TJES que totalizava o valor diário calculado de R$ 115,08 a R$ 211,15.